Tribunal: TJDFT
Processo: 0739486-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CICLISTA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano material deve ser comprovado. Nos termos do artigo 944, do Código Civil – CC, “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Assim, a demonstração do dano deve buscar a reparação integral. Objetiva restituir o lesado à situação anterior a ocorrência do dano. No caso, observa-se que o apelado teve prejuízo patrimonial, em razão do acidente causado pela imprudência do apelante.
2. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica e física. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.
3. A dor ou afetação do estado anímico é, juridicamente, a própria ofensa ao direito à integridade psíquica - espécie de direito da personalidade. É variável de pessoa para pessoa. Episódios banais podem trazer grandes sofrimentos a algumas pessoas como, por exemplo, a espera de 15 minutos numa fila de banco ou o mau humor do servidor público no atendimento a alguém. Esta maior sensibilidade ou menor resiliência com as pequenas e inúmeras adversidades da vida não está protegida pelo direito.
4. Embora seja uma abstração, a antiga ideia do "homem médio" é útil para analise se há dor (ofensa ao direito à integridade psíquica) nas mais variadas situações fáticas. O disposto no art. 375 do Código de Processo Civil oferece, no campo processual, o embasamento para exame do caso concreto: "O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (...)”.
5. Houve ofensa simultânea a dois direitos da personalidade: direito à integridade física e psíquica. Afinal, houve evidente sentimento de dor, frustração e revolta com toda a situação vivida. O apelante não passou apenas por uma situação incômoda, por um mero aborrecimento. Cláudio sofreu meses com dores e limitações para desempenhar suas atividades rotineiras.
6. Nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". O enunciado prestigia justamente o entendimento de o mesmo fato pode gerar ofensa a inúmeros direitos da personalidade. O dano estético é a ofensa à integridade física que, invariavelmente, é acompanhada de afetação do estado anímico.
7. Assim, para que fique configurado o dano estético, não é necessário que as marcas permanentes eventualmente persistentes sejam constrangedoras ou humilhantes. Basta a degradação física sofrida pela vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros, ou que seja preservada função fisiológica.
8. O juízo avaliou adequadamente o caso para concluir pela configuração dos danos morais e estéticos. É de conhecimento geral (art. 375 do Código de Processo Civil) que o tratamento de fraturas é doloroso e exige cuidados como o uso de medicamentos por longo período e a necessidade de tratamento fisioterápico. As lesões foram graves e, apesar de não serem permanentes, é possível deduzir que Cláudio passou por um período difícil, além de todo desgaste emocional.
9. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.